Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700037-48.2022.8.07.0000 RECORRENTES: HILDON CESAR FERNANDES MOURA, INGRID CAROLINE RODRIGUES MADEIRA RECORRIDOS: JOSE ROBERTO BARROS ALVES DE LIMA, MARLUCIA MONTEZUMA ALVES DE LIMA, PRISCILA MONTEZUMA ALVES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REQUISITO PARA SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. ARTIGO 678 DO CPC. PROBABILIDADE DO DOMÍNIO OU POSSE DO BEM NÃO COMPROVADA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM PROGRAMA HABITACIONAL DA CODHAB. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SEM TESTEMUNHA OU RECONHECIMENTO DE FIRMA. DECISÃO REFORMADA. 1. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, por meio da qual pessoa estranha a determinado processo judicial pode questionar constrição judicial de bem do qual tenha posse ou propriedade. 2. Conforme disciplina do artigo 678 do Código de Processo Civil, é requisito para a suspensão liminar das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos a probabilidade de domínio ou posse do bem. 3. In casu, o imóvel foi adquirido pela cedente no âmbito de programa habitacional de moradia desenvolvido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, cuja legislação de regência obsta a cessão de direitos pelo prazo de 10 anos, salvo se quitados antes do referido prazo. 4. Ademais, uma das supostas adquirentes é filha da cedente, o contrato particular de cessão de direitos do imóvel não conta com a assinatura de testemunhas ou reconhecimento de firma, e as transferências bancárias apresentadas não comprovam o pagamento do preço previsto no contrato. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. Os recorrentes apontam violação ao artigo 674 do Código de Processo Civil, sustentando que são possuidores de boa-fé do imóvel descrito nos autos, porquanto o adquiriram por meio de cessão de direitos, sendo ilícita a constrição que recaiu sobre o bem que é de sua propriedade. Ao final, pleiteiam concessão da gratuidade de justiça. Os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios e a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 674 do CPC, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.013.622/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “No caso em questão, a documentação apresentada pelos Embargantes/Agravados na origem é insuficiente, neste momento, para comprovar a probabilidade de domínio ou posse do imóvel em questão” (ID 36025339 - Pág. 6), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa.” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se ainda o AREsp 1990365, Rel Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 7/3/2022. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Finalmente, no que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029